Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0727879-32.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MIRIAM TELES BASTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO MIRIAM TELES BASTOS impetrou mandado de segurança contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, relativamente à cobrança indevida de IPVA do automóvel híbrido que adquiriu, o qual é isento do referido imposto. A impetrante alega que: a) o art. 2o, inc. XIII, da Lei 6.466/2019 prevê a isenção do IPVA para automóveis elétricos ou híbridos, sem qualquer condição para a concessão do benefício; b) a autoridade coatora, em requerimento administrativo anterior, optou por cobrar o IPVA referente ao automóvel híbrido que adquiriu, por entender, equivocadamente, que a isenção não seria aplicável, em razão do seu nome estar inscrito na Dívida Ativa do Distrito Federal; c) a exigência da regularidade fiscal para a obtenção do benefício da isenção, prevista no art. 173 da LODF, restringe-se às pessoas jurídicas. Requer a concessão de liminar “[...] com a determinação de que a Impetrada não promova quaisquer cobranças em relação ao tributo aqui discutido, bem como promova imediatamente o recadastramento da Impetrante como beneficiária da isenção legal” (id. 61256436, pág. 3). Preparo (id. 61256440). É o breve relatório. Decido. A Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo, dispõe: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Infere-se do mencionado dispositivo legal que a utilização da via mandamental requer a existência de conduta comissiva ou omissiva, praticada pela autoridade apontada como coatora com abuso de poder ou ilegalmente, violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda da coletividade. Desse modo, não se admite a produção de provas no mandado de segurança. Em verdade, a prova deve ser pré-constituída, por meio de documentos. O direito líquido e certo deve ser demonstrado no momento da impetração. Sobre o tema, já decidiu o STJ que “o mandado de segurança não admite dilação probatória, pois a prova há de ser pré-constituída, trazida aos autos no momento da impetração, de modo a evidenciar o alegado direito líquido e certo” (MS n. 19.766/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023). A impetrante alega que “[...] é proprietária de veículo automotor marca CAOACHERY modelo TIGGO5 X PRO HÍBRIDO ano fabricação 2022 modelo 2023, RENAVAM 01323233587, placa SGO9C47, e vem sendo ilegalmente constrangida com cobrança de Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA, mesmo sendo isenta do pagamento do referido tributo por determinação legal” (id. 61256436, pág. 1). No entanto, consta dos autos tão somente o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – Digital – emitido em 30/9/2022 (id. 61256439), sem qualquer demonstração da alegada cobrança indevida do IPVA, por suposta existência de inscrição do nome da impetrante na Dívida Ativa do Distrito Federal. Nesse contexto, ausente prova pré-constituída da suposta violação de direito líquido e certo da impetrante, deve ser indeferida a petição inicial, art. 10 da Lei 12.016/2009. A propósito, transcrevo julgado deste TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO QUE NÃO OBSERVOU EDITAL QUANTO À FOLHA DE TEXTO DA REDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MANTIDA. I. Não há direito líquido e certo quando as provas que instruem a petição inicial do mandado de segurança não bastam à demonstração documental do direito subjetivo alegado pelo impetrante. II. De acordo com a inteligência do artigo 10 da Lei 10.016/2009, a petição inicial do mandado de segurança deve ser indeferida quando os documentos que a instruem não demonstram de maneira clara e exauriente o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante. III. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1818083, 07268065920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, arts. 485, inc. I, do CPC; e 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora